Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721296-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA NEPOMUCENO VIEIRA BUENO AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e RX PROMOTORA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação anulatória na qual foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça à Adriana Nepomuceno Vieira Bueno. Adriana Nepomuceno Vieira Bueno relata que, na ação originária, requereu o bloqueio dos valores transferidos para RX Promotora Eireli em sede de tutela de urgência, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois afirma não ter condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que a documentação juntada aos autos comprova não ter condições de arcar com as custas processuais, sobretudo em razão de alegada fraude que afirma ter sido perpetrada por RX Promotora Eireli. Registra que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício em comento e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Conclui ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Explica que, em razão da fraude que afirma ter sido perpetrada por RX Promotora Eireli, descontou-se indevidamente de seus rendimentos o valor de R$ 3.774,85 (três mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente ao empréstimo gerado de forma irregular em seu nome perante o Banco Santander (Brasil) S.A. Narra que, em razão do empréstimo supramencionado, teve que arcar com R$ 362.385,60 (trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), representado pela soma das noventa e seis (96) parcelas mensais sucessivas descontadas em seus rendimentos. Informa dedicar parte significativa parte do seu tempo, energia e orçamento familiar para cuidar de seu filho que necessita constantemente de controle médico em razão de quadro de hidrocefalia. Registra que a condição clínica do menor gera despesas médicas mensais com custos altos. Registra que são realizados vários descontos obrigatórios em seus rendimentos, como o Imposto de Renda, despesas médicas com os dependentes, além de empréstimos consignados que consomem quase metade de sua renda bruta. Frisa a necessidade de ser conferida especial atenção ao valor líquido recebido. Conclui estar evidenciado seu endividamento, motivo por que defende a necessidade de concessão do benefício requerido, sob pena de inviabilizar seu acesso ao Poder Judiciário. Cita julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação de Adriana Nepomuceno Vieira Bueno para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em resposta, juntou petição e documentos aos autos.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra não estar presente a probabilidade de provimento recursal. A controvérsia cinge-se à análise da hipossuficiência alegada por Adriana Nepomuceno Vieira Bueno. O Juízo de Primeiro Grau entendeu não estar demonstrada a insuficiência de recursos em razão da percepção de renda incompatível com o benefício requerido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[2] Os contracheques de Adriana Nepomuceno Vieira Bueno demonstram que esta recebe o valor mensal bruto aproximado de R$ 24.000 (vinte e quatro mil reais) e o valor mensal líquido aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais).[3] A jurisprudência pátria, ainda assim, permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Adriana Nepomuceno Vieira Bueno afirma que, além de necessitar arcar com despesas ordinárias e despesas médicas de dependentes, não tem condições de arcar com as custas processuais, sobretudo em razão de empréstimo decorrente de alegada fraude perpetrada por RX Promotora Eireli. Foram juntadas aos autos declarações de imposto de renda, contracheques, extratos de despesas médico-hospitalares fornecidos por plano de saúde - segundo os quais Adriana Nepomuceno Vieira Bueno participa com vinte por cento (20%) -, além de notas fiscais de prestação de serviços escolares, contas de telefone, internet, exames e laudos médicos de seu filho menor, que comprovam que este apresenta quadro de hidrocefalia congênita. É oportuno esclarecer, inicialmente, que a gratuidade de justiça não está relacionada a despesas ordinárias, mas sim à remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. A existência de gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. Registre-se, quanto aos empréstimos consignados, entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.[4] O empréstimo que Adriana Nepomuceno Vieira Bueno sustenta ter sido contraído em decorrência de fraude perpetrada por RX Promotora Eireli será objeto de análise nos autos do processo originário, com a profundidade necessária durante a instrução processual. Não consiste em fundamento suficiente ao deferimento do benefício almejado. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Verifica-se que, embora constem nos autos laudos médicos comprobatórios do quadro clínico de seu dependente, bem como gastos médicos dele decorrentes, não resta comprovado, em um juízo de cognição não exauriente, que a renda de Adriana Nepomuceno Vieira Bueno se encontra comprometida de maneira a lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais. Ressalte-se que sua renda líquida informada nos autos é aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). É permitido o indeferimento da gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir Adriana Nepomuceno Vieira Bueno de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36806584, 37210179 e seguintes. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] id 37210187. [4] Acórdão n. 1183541, 07031009020188070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.